Tribunal: TJDFT
Processo: 0730303-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730303-52.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE JORGE DE CAMPOS ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou parcialmente a impugnação apresentada em liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400. O agravante sustenta ser o caso de litisconsórcio passivo necessário com o ingresso do Banco Central do Brasil e da União no polo passivo da demanda. Afirma que em caso de não admissibilidade da ilegitimidade passiva, deve ser deferido o pedido alternativo referente ao chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União. Relata que a ação civil pública que deu origem à sentença coletiva tramitou perante a Justiça Federal, razão pela qual defende a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o processo. Tece considerações a respeito do art. 109, inc. I, da Constituição Federal, do art. 43 do Código de Processo Civil e dos art. 93 e 98, § 2o, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. Defende a inexequibilidade do título judicial e ressalta a suspensão de todos os cumprimento de sentença provisórios sobre o tema determinada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência. Alega ser incontroverso que os embargos de divergência opostos pelo Banco do Brasil e pela União são dotados de efeito suspensivo e que ainda estão pendentes de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como menciona que o ajuizamento de cumprimento de sentença provisória configuraria afronta aos 520, 522 e 995 e 1.005, inc. II, do Código de Processo Civil. Informa ter havido a devolução parcial prevista na Lei n. 8.088/1990 e defende que o valor deve ser abatido do montante a ser restituído à impugnada. Sustenta a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que, apesar de os cálculos apresentados pelo agravado terem apurado o montante de R$ 10.932,72 (dez mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), os cálculos do agravante apuraram o valor de R$ 975,76 (novecentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Defende a necessidade de realização de perícia ou remessa dos autos para a contadoria, determinando os critérios dos parâmetros dos cálculos, para além de aplicar os juros de mora a contar da citação da presente habilitação/execução, aplique a atualização monetária pelos índices da Tabela da Justiça Federal e a ausência de aplicação dos juros remuneratórios. Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 29195121 e 29195118). O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento de parcela dos pedidos formulados no agravo de instrumento, em razão da supressão de instância e apresentou petição defendendo o conhecimento integral do recurso (id 29300402 e 29524618). Brevemente relatado, decido. De início, destaco que os pedidos relacionados ao chamamento ao processo, inexequibilidade do título judicial, devolução parcial e excesso de execução não podem ser conhecidos, uma vez que não foram formulados perante o Juízo de Primeiro Grau. Saliente-se que o agravo de instrumento não pode analisar matérias ainda não submetidas à apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar se o caso dos autos enseja a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário com a União e com o Banco Central do Brasil, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Na origem, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira contra o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, cuja tramitação ocorreu perante a Justiça Federal do Distrito Federal. A condenação imposta na ação coletiva ocorreu de forma solidária. Assim, não há que se falar em existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central, mas facultativo, já que todos respondem pela integralidade do débito. De acordo com o art. 275 do Código Civil, o credor tem a faculdade de promover o cumprimento de sentença contra todos ou contra apenas um deles. No caso dos autos, a fase de cumprimento de sentença foi instaurada apenas contra o Banco do Brasil S.A. e inexistem particularidades que autorizem o pretendido chamamento dos devedores solidários ao processo. Esse entendimento também é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA CONTRA UM DOS CODEVEDORES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BACEN. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Na espécie, o exequente, ora recorrente, optou por promover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em inclusão no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, remessa do feito à Justiça Federal. 3. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de execução, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1371840, 07224326820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido entendimento vai ao encontro do que dispõe a Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. É importante ressaltar também a inexistência de prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva para processar as execuções individuais desse título judicial, razão pela qual o disposto no art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. VPE. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE. 2. Preliminarmente, quanto à alegada prevenção do Ministro Gurgel de Farias, não assiste razão à parte recorrente. É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. (..) 6. Recurso Especial conhecido, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1o, IV, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido. (REsp 1811234/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019); Recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, com redação dada pela Lei n. 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator e determinou a repristinação da redação original do dispositivo legal, que prevê somente a coisa julgada erga omnes. Confira-se a ementa do referido julgado: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". (RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021) Assim, o fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada perante a Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília, 1o de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator